Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-08.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010671-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA JUNIOR - CPF: 044.415.381-03 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI EM ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO COMO REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito, reconhecendo a ilegalidade da exigência de ITBI com base em valor de referência superior ao preço da arrematação extrajudicial, por não caracterizado preço vil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da arrematação extrajudicial pode ser utilizado como base de cálculo do ITBI; (
ii
) saber se a presunção de legitimidade do lançamento fiscal pode ser afastada mediante prova em contrário; e (
iii
) saber se o juizado especial é competente para julgar a causa, considerando o valor da causa fixado com base no montante a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Prevalece a jurisprudência do STJ no sentido de que, em
arrematação extrajudicial, o valor efetivamente pago deve ser considerado, desde que não caracterizado preço vil.

O preço da arrematação não foi considerado vil. A Administração Pública não apresentou elementos que infirmassem a validade da operação.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário, como a juntada da documentação da arrematação.

O valor da causa foi corretamente fixado com base no montante a ser restituído, não havendo extrapolação do teto dos juizados especiais. Mantida a competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da arrematação extrajudicial pode ser utilizado como base de cálculo do ITBI, desde que não caracterizado preço vil. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada mediante prova documental. 3. O valor da causa em ação de repetição de indébito corresponde ao montante a ser
restituído.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido de Sérgio
Antonio
Garcia Pereira Junior, determinando a restituição do valor de R$ 3.057,77
(três mil e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos)
, referente à diferença paga a maior a título de ITBI na aquisição de dois imóveis por meio de leilão extrajudicial.

Em suas razões, o Município sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor controvertido (diferença entre valor venal e valor da arrematação) superaria 60
salários mínimos
.

No mérito, sustenta:

que a transação não se trataria de arrematação em hasta pública, mas de compra e venda direta;

que o valor pago pelos imóveis seria vil, afastando sua
utilização como base de cálculo do ITBI;

que o lançamento administrativo do imposto
goza
de presunção de legitimidade;

que a base de cálculo correta é o valor venal, nos termos da legislação municipal.

Contrarrazões foram apresentadas, rebatendo todos os pontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial

A alegação de que o valor da causa ultrapassaria o limite de 60
salários mínimos
não merece prosperar.

Conforme reiterada jurisprudência e o disposto no art. 292, V, do CPC, o valor da causa em ações de repetição de indébito corresponde ao montante efetivamente pleiteado pelo autor — no caso, R$ 3.057,77

(três mil e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos)
— e não ao valor da base de cálculo do tributo ou à diferença entre valores estimados e pagos.

A tese recursal inverte a lógica da demanda e distorce o conceito de proveito econômico, razão pela qual rejeito a preliminar.

Do mérito

Natureza da Transação – Arrematação Extrajudicial

Os documentos acostados aos autos, especialmente os recibos de arrematação emitidos pela C
aixa
E
conômica
F
ederal
, demonstram que a aquisição dos imóveis
deu-se
por leilão extrajudicial público, nos moldes permitidos pelo sistema da alienação fiduciária
(Ids
188146181
e
188146184
)
.

A tentativa do Município de desqualificar o negócio como arrematação se baseia unicamente na nomenclatura constante da guia do cartório (“compra e venda”), o que não tem o condão de alterar a natureza jurídica da operação regularmente formalizada em procedimento de venda extrajudicial.

Da Base de Cálculo – Valor da Arrematação

O art. 38 do CTN prevê que o ITBI incide sobre o valor venal dos bens transmitidos. Em operações de leilão judicial ou extrajudicial, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o valor da arrematação corresponde ao valor venal do bem para fins de ITBI, por refletir seu valor de mercado no momento da alienação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO
. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SUMULA 83/STJ. 1.
O valor da arrematação é que deve servir de base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
. Precedentes do STJ. 2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante o registro do negócio jurídico no ofício competente.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:
REsp
1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010. 3.Recurso Especial de que não se conhece.

(
REsp
1670521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
30/06/2017)
.

No caso dos autos, o autor adquiriu os imóveis por R$ 94.000,00
(noventa e quatro mil reais)
e R$ 103.111,46
(
c
ento e três mil, cento e onze re
ais e quarenta e seis centavos),
respectivamente, valores que não foram inferiores a 50% do valor ven
al indicado pela Administração -
R$ 185
,000.00 (cento e oitenta e cinco mil reais) e R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)
.

Logo, não se trata de preço vil, conforme definido no art. 891, parágrafo único do CPC, nem há qualquer evidência de fraude ou simulação no negócio.

Da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorre neste caso.

Os documentos apresentados pelo autor são suficientes para demonstrar que a base de cálculo fixada pela municipalidade não corresponde à realidade da transação, tendo sido o ITBI cobrado sobre valor muito superior ao da arrematação.

Da Jurisprudência Invocada pelo Recorrente

A jurisprudência apresentada pelo Município, especialmente de tribunais estaduais como o TJRS, trata de hipóteses específicas de preço vil e ausência de comprovação do leilão, o que não se aplica ao caso concreto.

Já a sentença atacada está em perfeita harmonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem como base legítima de cálculo do ITBI o valor da arrematação extrajudicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e
emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025